Tribunal: TJBA
Processo: 8026867-02.2025.8.05.0001
Classe: Recurso em Sentido Estrito
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO n. 8026867-02.2025.8.05.0001

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

RECORRENTE: VALTER LUIZ DOS REIS

Advogado(s): CARLOS ALBERTO BATISTA NEVES FILHO

RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EMBARGOS DE TERCEIRO. SEQUESTRO DE BEM. BOA-FÉ DO ADQUIRENTE. ART. 130, II, DO CPP. SUSPENSÃO DO PROCESSAMENTO DOS EMBARGOS ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO PENAL.
PRECEDENTES.
RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso em Sentido Estrito interposto por Valter Luiz dos Reis, representado por advogado, contra decisão do Juízo da Vara dos Feitos Relativos a Delitos de Organização Criminosa de Salvador/BA que suspendeu o processamento dos Embargos de Terceiro opostos pelo recorrente até o julgamento final da ação penal n.º 8174753-39.2024.8.05.0001. O recorrente alega que a decisão é excessiva e desproporcional, pois restringiria o seu direito de propriedade sobre imóvel adquirido de boa-fé.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em determinar se o processamento dos embargos de terceiro opostos pelo recorrente deve aguardar o trânsito em julgado da ação penal, considerando a alegação de aquisição de boa-fé do imóvel sequestrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A legislação processual penal (art. 130, II, e parágrafo único, do CPP) estabelece que os embargos de terceiro opostos por adquirente de boa-fé somente podem ser decididos após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória.

4. As circunstâncias do caso indicam que o imóvel sequestrado pertence à empresa ASPJ Participações e Empreendimentos Ltda., diretamente envolvida nos fatos criminosos apurados na ação penal, sendo o bem supostamente utilizado em práticas de lavagem de capitais.

5. O recorrente não logrou comprovar a origem lícita dos recursos utilizados para aquisição do imóvel, nem demonstrar que se trata de terceiro totalmente alheio aos fatos investigados - única hipótese em que seria possível julgar os Embargos a qualquer momento do processo.

6. A suspensão do processamento dos embargos de terceiro visa evitar decisões contraditórias e assegurar a eficácia da sentença penal condenatória, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1. Os embargos de terceiro opostos pelo adquirente de boa-fé de bem objeto de sequestro penal, quando há indícios de envolvimento com a prática criminosa, somente podem ser decididos após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória, conforme previsto no art. 130, II, e parágrafo único, do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 129, 130, II e parágrafo único; CPC, art. 313, V, “a” e “b”; CF/1988, art. 5º, LIV.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgRg no REsp n. 1.746.624/PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 19/11/2019, DJe 26/11/2019; STJ, AREsp 1420461 PR, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 01/10/2019, DJe 07/10/2019; STJ, AgRg na Pet 9810 PB, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 18/11/2020, DJe 18/12/2020.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Recurso em Sentido Estrito n.º 8026867-02.2025.8.05.0001
, em que figuram, como Recorrente,
VALTER LUIZ DOS REIS
, e, como Recorrido, o
MINISTÉRIO P
Ú
BLICO DO ESTADO DA BAHIA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso, m
antendo-se a decisão que determinou a suspensão do processamento dos Embargos de Terceiro até o trânsito em julgado da ação penal n.º
8174753-39.2024.8.05.000,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 17 de junho de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS01